Tribunal: TCU
Processo: 003.050/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7996/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, em prorrogar por 15 dias a contar do dia útil seguinte à juntada do requerimento, peça 11, o prazo solicitado pelo Ministério da Defesa para atendimento das determinações exaradas nos subitens 1.7.1.1. e 1.7.1.2. do Acórdão 4023/2023-TCU-Segunda Câmara , conforme proposto pela Unidade Técnica. 1. Processo TC- Processo 003.050/2023-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno do Exército; Selmina Auanaris Zagury (XXX.536.712-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.